Tribunal: TJMT
Processo: 1044796-39.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044796-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), LIGIANE FERREIRA CUNHA - CPF: 016.754.381-45 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO PODER PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO NO PERÍODO NÃO PRESCRITO. FGTS INDEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a nulidade contratual e a condenação ao pagamento de FGTS no período de abril a dezembro de 2021, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento proporcional de férias e terço constitucional, com atualização pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas contratações temporárias da autora; (ii) estabelecer se são devidas as verbas pleiteadas — FGTS, férias e terço constitucional — no período não prescrito; (iii) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores a julho de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As parcelas anteriores a 28/07/2019 estão prescritas, nos termos da prescrição quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

4.

A contratação no período de abril a dezembro de 2021 não ultrapassa os prazos máximos previstos na LC/MT nº 600/2017, não havendo renovação sucessiva que configure desvirtuamento da contratação temporária, sendo indevido o pagamento de FGTS à luz do Tema 916 do STF.

5.

É devido o pagamento de férias e do terço constitucional relativos ao período de 2021, em conformidade com o IRDR Tema 04 do TJMT, a Súmula 20 das Turmas Recursais e a legislação estadual aplicável.

6.

A decisão monocrática apreciou suficientemente a matéria, encontrando-se em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante, inexistindo fundamento para sua reforma.

7.

O agravo interno, manifestamente infundado, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal alcança as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.

2.

A ausência de extrapolação do prazo legal máximo e de renovações sucessivas impede o reconhecimento da nulidade contratual em contratações temporárias regulares, tornando indevido o pagamento de FGTS.

3.

O professor contratado temporariamente faz jus a férias e ao terço constitucional quando comprovado o exercício das atividades, nos termos da legislação estadual e dos precedentes vinculantes.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, XII, e 11, IV e §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, IRDR Tema 04; TJMT, Súmula nº 20 das Turmas Recursais; TJMT, N.U 1031343-71.2024.8.11.0002, j. 28/04/2025; TJMT, N.U 1047562-65.2024.8.11.0001, j. 28/04/2025; TJMT, N.U 1011305-64.2023.8.11.0037, j. 18/11/2024.

R
ELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1044796-39.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamante LIGIANE FERREIRA CUNHA em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, a qual deu parcial provimento, reformando a sentença de procedência prolatada na origem para afastar a nulidade contratual e a consequente condenação ao pagamento de FGTS em relação aos contratos formalizados entre abril/2021 a dezembro/2021 e ainda retificando de ofício os consectários legais fixados na sentença.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamante na qual pretende a parcial reforma da decisão monocrática para o fim de que seja negado provimento ao recurso inominado e mantida a sentença prolatada na origem.

Em contrarrazões a parte agravada postula pela manutenção da decisão monocrática ora agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda refere-se ao pleito de declaração de nulidade da relação contratual (contrato temporário) estabelecido entre as partes e a cobrança de férias, do terço constitucional sobre as férias e em razão da nulidade contratual, o pagamento do valor devido a título de FGTS.

A decisão monocrática, datada de 16/maio/2025 (Id. nº 286734351) restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO PODER PÚBLICO. VERBA RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE PARCIAL DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO NO PERÍODO NÃO PRESCRITO. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional relativos ao vínculo entre 28.06.2019 e 30.12.2021. O Estado sustenta a legalidade da contratação nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e nega o direito às verbas pleiteadas, requerendo reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nas contratações temporárias da autora, caracterizando vínculo contínuo e desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se são devidas as verbas pleiteadas (FGTS, férias e terço constitucional); e (iii) verificar se incide a prescrição quinquenal sobre parte das parcelas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo mantido entre 2013 e 2018 apresenta continuidade contratual suficiente para caracterizar a nulidade das contratações por desvirtuamento da regra da excepcionalidade, nos termos do Tema 551 do STF. Contudo, as verbas correspondentes a esse período estão fulminadas pela prescrição quinquenal, considerando a data de ajuizamento da ação (28.07.2024).

4. No tocante ao vínculo firmado entre abril e dezembro de 2021, não se verifica renovação sucessiva nem extrapolação do prazo legal máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não configurando desvirtuamento da contratação temporária, razão pela qual é indevido o pagamento de FGTS, conforme o Tema 916 do STF.

5. É devido, contudo, o pagamento proporcional de férias e do terço constitucional relativo ao exercício de 2021, conforme previsão da legislação estadual e entendimento firmado no IRDR Tema 04 do TJMT e na Súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. Em atenção à EC nº 113/2021, os encargos moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, incidindo sobre o valor reconhecido como devido à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:
“a) DECLARAR nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente, condenar o Reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 28.06.2019 até 30.12.2021. b) CONDENAR o Reclamado a efetuar o ao pagamento das férias, referentes aos meses trabalhados de 28.06.2019 até 30.12.2021, bem como o terço constitucional, guardando relação com os valores já pagos.”

2.
Recurso inominado pelo ESTADO DO MATO GROSSO, que pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de validade da contratação temporária com base na legislação estadual, ausência de desvirtuamento da excepcionalidade e inexistência de direito ao FGTS, férias e 1/3 constitucional, inclusive com pedido de efeito suspensivo.

3.
Contrarrazões por LIGIANE FERREIRA CUNHA, que requer a manutenção integral da sentença sob o fundamento de que houve desvirtuação da contratação temporária pela reincidência, contrariando os princípios constitucionais, e que, conforme jurisprudência consolidada, são devidos os direitos pleiteados.

4.
A parte autora, professora contratada pelo Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de cobrança com pedido de indenização substitutiva do FGTS, férias proporcionais com o adicional de 1/3 constitucional, bem como 1/3 incidente sobre os 15 dias de recesso, alegando que manteve vínculos sucessivos e ininterruptos com o ente público desde 2013, mediante contratos temporários que foram reiteradamente renovados. Argumenta que tal prática desvirtua a exceção constitucional prevista no artigo 37, IX, da CF, caracterizando vínculo permanente, o que enseja o direito às verbas trabalhistas pleiteadas. Defende ainda a nulidade dos contratos por ausência de concurso público e a consequente obrigação do ente público ao pagamento das verbas sociais inadimplidas.

5.
Em sede de contestação, o Estado do Mato Grosso sustenta que a contratação da autora se deu nos moldes legais, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 600/17 e suas atualizações, que autorizam contratações temporárias com prazos determinados para atender à necessidade excepcional do interesse público. Argumenta que não houve vínculos sucessivos ilegais, pois as admissões decorreram de distintos processos seletivos, e os prazos foram respeitados conforme a legislação vigente à época. Alega ainda a inexistência de direito ao FGTS ou às férias, com ou sem adicional, pois não há previsão contratual ou legal aplicável ao caso.

6.
De acordo com o art. 37, IX, da CF/88, é admitida a contratação temporária pela Administração Pública, desde que demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, regulamentada por lei específica.

7.
A Lei nº 8.036/1990 (
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências
).

8.
O Tema n° 551 do STF prevê que:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

9.
A lei complementar nº 600/2017 dispõe que:
“(...) Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...)XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar. § 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (...) Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...)III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (...)
”.

10.
A controvérsia gira em torno da validade das contratações temporárias celebradas pela Administração Pública com a parte autora, e da possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS, férias e terço constitucional a depender da regularidade ou não da relação jurídica firmada, à luz da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

11.
Inicialmente, frisa-se que, considerando a prescrição quinquenal e a data de ajuizamento da ação (28/07/2024), verifica-se que as verbas pleiteadas pelo autor anteriores a 28/07/2019 estão prescritas.

12.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1031343-71.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

13.
Ademais, observa-se que os períodos contratados pela recorrida apresentam interrupções relevantes e duração diferenciada, o que exige análise separada:

- Períodos de Novembro de 2013 a Dezembro de 2018:

Desse período não se constata interrupção significativa, havendo, portanto, continuidade contratual capaz de configurar renovação sucessiva indevida. Assim, se vislumbra nulidade nesses interstícios. Contudo, como apontado anteriormente, o direito ao recebimento de tais verbas se encontra prescrito.

- Período de Abril a Dezembro de 2021:

Conforme consta dos autos, houve nova contratação iniciada em abril de 2021, sem interrupção até o final de 2021. Desse período, resta indevida a declaração de nulidade, uma vez que não extrapolou o tempo máximo exigido por lei.

14.
Portanto, percebe-se que, mesmo com a declaração de nulidade das contratações temporárias entre 2013 e 2018, as verbas guerreadas se encontram abarcadas pela prescrição.

15.
Já em relação ao período de 2021, verifica-se que tal período não extrapolou os 48 meses de máxima duração do caráter temporário da contratação que caracterizariam o desvirtuamento de sua finalidade, conforme a Lei Complementar 600/2017, assim, não ensejando o pagamento do FGTS em relação ao período.

16.
Contudo, em relação ao período não prescrito (2021), não se verificou o pagamento integral das férias e terço constitucional devidos à autora, deste modo, tais verbas devem ser pagas pela promovida a promovente.

17.
Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: ‘’
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04 – TJMT. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1047562-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025);

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. TEMA 916 DO STF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS. JÁ REALIZADO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF, IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20/TR-MT. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1011305-64.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).’’.

18. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

19.
Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

20. Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a nulidade contratual e a condenação ao pagamento de FGTS com relação aos contratos formalizados entre 04/2021 a 12/2021.

21.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária em relação a todo período concedido.

22.
No mais, mantenho a sentença em seus demais termos e pelos próprios fundamentos exarados.

23.
Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

24.
Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos.

Conforme a prova dos autos constata-se que o período que antecede a ao ano de 2019 resta alcançado pelo instituto jurídico da prescrição – quinquenal –, eis que a presente demanda fora proposta em data de 28/junho/2024.

Lado outro, a prova dos autos não aponta a existência de qualquer relação contratual entre as partes no ano de 2019 e 2020, sendo da prova dos autos que após a contratação encerrada no ano de 2018, a parte tornou a ser contratada no ano de 2021, permanecendo de abril a dezembro contratada, sendo certo que referido lapso temporal não caracteriza a alegada nulidade contratual.

Nesse aspecto é que não se avizinha qualquer possibilidade de reforma da decisão unipessoal exarada na análise recursal, porquanto em conformidade com a prova dos autos e a legislação aplicável à matéria em julgamento.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025